Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-25.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002238-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAYSA NICOLLE TEIXEIRA - CPF: 048.130.871-75 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MORTE DA ÚNICA ADVOGADA DA PARTE AUTORA/APELANTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO – NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA MANTIDA –
PACTA SUNT SERVANDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O falecimento da única Advogada, em momento anterior ao julgamento da Apelação, é circunstância geradora de nulidade absoluta, por falta de defesa técnica. No caso, é evidente o prejuízo da Apelante, pois não tomou conhecimento da pauta de julgamento, quando seus novos Patronos poderiam apresentar sustentação oral e, considerando que seu Apelo foi desprovido, também não pôde recorrer daquele Acórdão. De mais a mais, não há qualquer evidência de que a Apelante tinha conhecimento do óbito da única Advogada que a representava. Acórdão anterior anulado.

2- Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. Ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

3- No caso, conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser suportado pela própria Aluna/Apelante; portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

4- Se os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre à aluna efetuar o pagamento do débito, e afasta ilicitude na conduta da Apelada, razão pela qual deve ser mantida a sentença combatida.

5- Havendo cláusula expressa prevendo a obrigação da acadêmica em arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais devidamente prestados, é de observância obrigatória, consoante o princípio
pacta sunt servanda
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Kaysa Nicolle Teixeira
em virtude da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face do
IEMAT – Instituição de Ensino Mato-grossense e do UNIVAG – Centro Universitário
.

O julgamento deste Apelo teve início em 04/11/2020, quando apresentei voto provendo parcialmente o Recurso para afastar a cobrança da diferença de contraprestação dos serviços educacionais do 2.º semestre de 2015 ao 2.º semestre de 2016.

A conclusão foi adiada diante do pedido de vista formulado pela 1.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário e, na sessão de 25/11/2020, a Câmara, à unanimidade, suspendeu o andamento processual até o julgamento definitivo da Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002.

Em 16/07/2023, os autos foram conclusos e, ao constatar que permanecia sobrestado indevidamente, determinei a inclusão na pauta para continuação de julgamento.

Inicialmente o processo foi pautado no Plenário Virtual, porém, a pedido da Recorrida, Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, foi retirado da pauta virtual e inserido na presencial de 16/08/2023.

Conforme se extrai do Acórdão de Id. 179205161, com fundamento no artigo 99, § 1.º, do Regimento Interno desta Corte, o qual dispõe que
“até antes de aprovado o resultado, pode o Desembargador alterar seu voto”
e, tendo em vista que alterei meu entendimento quanto ao tema, apresentei voto em que desprovi o Recurso.

O voto foi acompanhado pelos Pares. Assim, a Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação e manteve hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente e acolheu os pedidos da Apelada, formulados em Reconvenção.

O Acórdão foi publicado e certificado seu trânsito em julgado em 15/09/2023.

Baixados os autos, a Apelada deu início ao cumprimento da sentença e, após o Julgador singular acolher o pedido de bloqueio de valores em contas bancárias da Autora/Apelante, sobreveio a Petição de Id. 198038459, em que a Recorrente arguiu nulidade processual, diante do óbito da sua Advogada, em 29/03/2021.

O Julgador
a quo
declarou nulo os atos processuais na fase de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora, determinou a expedição de alvará em favor da Executada/Apelante e, por fim, ordenou a remessa dos autos para esta Corte Estadual, para a análise da tese de nulidade do julgamento ocorrido em 16/08/2023.

Ao receber o processo, determinei que, por economia processual, a alegada nulidade do Acórdão seria levada à análise do Colegiado e, se necessário, seguir-se-ia o novo julgamento do Apelo.

Determinei a intimação da Apelada para, querendo, manifestar quanto à alegação de nulidade do julgamento ocorrido em 16/08/2023 e, concomitantemente, da Apelante, na pessoa dos novos Advogados constituídos, para que tomasse conhecimento daquela decisão e procedesse a regularização da habilitação no sistema PJe, sob pena de não serem intimados da pauta de julgamento e demais atos processuais (art. 21, § 1.º, Resolução 03/TP/TJMT).

Manifestação da Apelada no Id. 200712183, em que pugna pelo indeferimento do pedido de nulidade do julgamento. Alternativamente, para que o Recurso seja desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o julgamento deste Apelo teve início em 04/11/
2020
, quando apresentei voto provendo parcialmente o Recurso para afastar a cobrança da diferença de contraprestação dos serviços educacionais do 2.º semestre de 2015 ao 2.º semestre de 2016.

A conclusão foi adiada diante do pedido de vista formulado pela 1.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário e, na sessão de 25/11/
2020
, a Câmara, à unanimidade, suspendeu o andamento processual até o julgamento definitivo da Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002.

Em 16/07/
2023
, os autos foram conclusos e, ao constatar que permanecia sobrestado indevidamente, determinei a inclusão na pauta para continuação de julgamento.

Inicialmente o processo foi pautado no Plenário Virtual, porém, a pedido da Recorrida, Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, foi retirado da pauta virtual e inserido na presencial.

Conforme se extrai do Acórdão de Id. 179205161, com fundamento no artigo 99, § 1.º, do Regimento Interno desta Corte, o qual dispõe que
“até antes de aprovado o resultado, pode o Desembargador alterar seu voto”
e, tendo em vista que alterei meu entendimento quanto ao tema, apresentei voto em que desprovi o Recurso.

O voto foi acompanhado pelos Pares. Assim, em
16/08/2023
, a Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação e manteve hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente e acolheu os pedidos da Apelada, formulados em Reconvenção.

O Acórdão foi publicado e certificado seu trânsito em julgado em 15/09/2023.

Baixados os autos, a Apelada deu início ao cumprimento da sentença e, após o Julgador singular acolher o pedido de bloqueio de valores em contas bancárias da Autora/Apelante, sobreveio a Petição de Id. 198038459, em que a Recorrente arguiu nulidade processual, diante do óbito da sua Advogada, em
29/03/2021
.

O Julgador
a quo
declarou nulo os atos processuais na fase de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora, determinou a expedição de alvará em favor da Executada/Apelante e, por fim, ordenou a remessa dos autos para esta Corte Estadual, para a análise da tese de nulidade do julgamento ocorrido em 16/08/2023.

Ao receber o processo, determinei que, por economia processual, a alegada nulidade do Acórdão seria levada à análise do Colegiado e, se necessário, seguir-se-ia o novo julgamento do Apelo.

Assim,
a primeira controvérsia a ser dirimida diz respeito à nulidade do julgamento ocorrido em 16/08/2023, pois a Apelante não estava representada processualmente, diante do óbito da sua Advogada em 29/03/2021.

Inobstante os argumentos da Recorrida para que não seja declarada a nulidade do julgamento anterior, é assente que o falecimento da única Advogada, em momento anterior ao julgamento da Apelação, é circunstância geradora de nulidade absoluta, por falta de defesa técnica.

É evidente o prejuízo da Apelante, pois não tomou conhecimento da pauta da julgamento, quando os novos Patronos poderiam apresentar sustentação oral e, considerando que seu Apelo foi desprovido, também não pôde recorrer daquele Acórdão.

De mais a mais, não há qualquer evidência de que a Apelante tinha conhecimento do óbito da única Advogada que a representava, tanto que manifestou nos autos somente depois que teve valores bloqueados em sua conta bancária.

Conforme a orientação da Corte Superior, se não há indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela Parte por ele representada judicialmente, não se pode presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da Autora/Apelante. (STJ - AgInt no REsp: 1606777 GO 2014/0141114-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017).

Nessa esteira,
acolho o pedido da Recorrente, declaro nulo o Acórdão de Id. 179205161, pois não pôde exercer qualquer direito de defesa
.

No que tange ao
mérito
do Apelo, ratifico integralmente o voto proferido na sessão de 16/08/2023
,
nos seguintes termos:

Relembro que se trata de Recurso de Apelação interposto por Kaysa Nicolle Teixeira em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face da IEMAT – Instituição de Ensino Mato-grossense e do UNIVAG – Centro Universitário.

A Apelante começou a faculdade de Medicina no 1.º semestre de 2014. A despeito disso, juntou o Contrato de Prestação de Serviços firmado no 2.º semestre/2014, cuja contraprestação durante a semestralidade, fixada para o período letivo de julho/2014 a dezembro/2014, era de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais) – Cláusula 2.ª.

De acordo com a Cláusula 3.ª, a semestralidade foi dividida em 06 (seis) mensalidades iguais de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), sendo a primeira paga no ato da rematrícula e as demais no dia 15 (quinze) de cada mês.

A Cláusula 8.ª diz que a Instituição de Ensino poderá, a seu critério, conceder desconto para o pagamento antecipado, na forma da Tabela regressiva de descontos afixada na tesouraria, a qual poderá ser modificada ou extinta a qualquer momento, a critério da Apelada.

Já a Cláusula 13.ª prevê que, na hipótese de o Contratante firmar Contrato de Financiamento Estudantil – FIES ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacional, público ou privado, é de inteira responsabilidade do acadêmico cumprir as normas do programa, inclusive efetuando os aditamentos periódicos, entrega de documentos, pagamento de taxas ou outro ato para a sua efetivação.

O parágrafo primeiro da aludida Cláusula diz que o acadêmico que tiver quitado, no todo ou em parte, as mensalidades que vierem a ser cobradas pelo Financiamento Estudantil, a Instituição de Ensino quitará a contraprestação conforme o valor recebido do Programa. Já o parágrafo segundo adverte que, havendo valores remanescentes, o acadêmico deverá efetuar o pagamento da diferença.

Prosseguindo na narrativa dos fatos, em 09/10/2014, a Apelante celebrou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, representado pela CEF – Caixa Econômico Federal, o Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante de Ensino Superior n.º 10.0790.185.0008561-26.

De acordo com a Cláusula 1.ª do pacto, o objetivo era conceder o financiamento dos encargos educacionais da faculdade de Medicina relativos ao 2.º semestre de 2014, com recursos do FIES.

Exsurge da Cláusula 3.ª – Do Limite de Crédito Global – que a Caixa Econômica Federal – CEF concedeu à Apelante o limite de crédito total para financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 12 (doze) semestres, no valor de R$ 524.205,00 (quinhentos e vinte e quatro mil duzentos e cinco reais).

Referida Cláusula assegura, ainda, que o valor financiado para 2.º semestre de 2014 corresponde à quantia de R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais). No mais, foi pactuado que seria acrescido do valor necessário para os semestres seguintes, até a conclusão do curso, o adicional de 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais.

O parágrafo primeiro da Cláusula 3.ª assinala que o valor da semestralidade financiada – 2.º semestre de 2014 – corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino.

Preconiza o parágrafo terceiro da Cláusula 3.ª que, quando o limite de crédito global for insuficiente para a cobertura do percentual de financiamento, até a conclusão do curso, será admitido o aumento do valor global, desde que solicitado pelo acadêmico e autorizado pelo Agente Operador.

A Cláusula Quarta do Financiamento Estudantil diz que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% dos encargos educacionais totais. Todavia, o parágrafo único diz que a cada período de aditamento, mediante pedido formal do acadêmico, o percentual do financiamento poderá ser reduzido.

Apesar de o valor da contraprestação do 2.º semestre/2014 ter sido de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais), conforme exposto no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, a Apelante conseguiu o desconto que reduziu o montante para R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais), sendo este integralmente pago pelo Programa Estudantil.

Extrai-se do Sistema SISFIES o Aditamento do Financiamento Estudantil para os 1.º e 2.º Semestres de 2015 com o financiamento no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) em cada semestre.

Em 2016, os aditivos contratuais pactuados com o FIES previram 02 (dois) repasses no montante de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) cada, que serviriam para cobrir a contraprestação dos 1.º e 2.º semestres de 2016. Contudo, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Apelada, o valor de cada semestralidade de 2016 foi de R$ 50.280,00 (cinquenta mil duzentos e oitenta reais), ou seja, superior ao montante financiado/repassado pelo FIES.

Já em 2017, os aditivos inseridos no SISFIES previram os financiamentos na importância de R$ 48.897,45 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) cada concernentes ao 1.º e do 2.º Semestres de 2017. Todavia, o valor cobrado pela Instituição de Ensino para essas semestralidades (1.º e 2.º Semestres/2017) foi de R$ 54.180,00 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais).

Em 2018, o valor autorizado pelo SISFIES para custeio do 1.º e 2.º Semestres de 2018 foi de R$ 51.580,43 (cinquenta e um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) cada. Ocorre, mais uma vez, que o valor financiado não atingiu o valor das duas semestralidades, equivalente a R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais) cada uma, conforme ressoa do Contrato de Rematrícula firmado com a Apelada.

Importante anotar que, em cada período de rematrícula, a Apelante assinou o Termo de Ciência, Concordância e Compromisso firmado com a Instituição de Ensino obrigando-se a pagar, integralmente, o valor cobrado nas semestralidades, incluindo a diferença não financiada pela Bolsa Estudantil.

Inobstante isso, a Apelante não se conforma com a cobrança da diferença de semestralidade, sob o argumento de que o valor da bolsa estudantil era suficiente para quitar 100% do valor da prestação dos serviços.

Inconformada com essa situação, a Apelante propôs a vertente demanda pugnando para que a Apelada: (i) interrompesse as cobranças do excedente de semestralidades, (ii) autorizasse a rematrícula do 1.º Semestre de 2019, assim como o aditamento do Financiamento Estudantil para as semestralidades até a conclusão do curso, (iii) devolvesse, em dobro, o valor cobrado indevidamente, (iv) não negativasse o seu nome nos órgãos de maus pagadores, (v) liberasse o acesso ao Portal do Aluno e não obstasse o seu acesso às dependências da faculdade de Medicina, assim como permitisse a realização de provas e a presença nas aulas, (vi) fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao ofertar a contestação, a Apelada sustentou a higidez da cobrança da diferença da semestralidade. Além disso, ofereceu Reconvenção em que pugnou pelo recebimento do saldo residual que não foi pago pela Apelante desde o 2.º semestre de 2015 até o 2.º Semestre de 2018, no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).

Encerrada a instrução, o Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos exordiais e julgou procedente o pedido formulado na Reconvenção. Condenou a Apelante ao pagamento da diferença do valor das semestralidades no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigidos pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Inconformada, a Apelante recorre afirmando que a Portaria Normativa do MEC n.º 04, de 06/02/2017, que limitou o teto em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o financiamento estudantil por semestre, não pode retroagir para alcançar o Contrato de Prestação de Serviços firmado no primeiro semestre de 2014, até o segundo semestre de 2016.

Alega que a limitação do valor financiado pelo FIES deve ser aplicada somente aos Contratos de Prestação de Serviços Estudantis celebrados a partir do 1.º Semestre de 2017, quando entrou em vigor a Portaria acima mencionada, consoante regulamentado pela Portaria 638/2017 do MEC.

Sustenta que o artigo 1.º da Portaria 638/2017 é claro ao dispor que, para os contratos firmados até o 2.º semestre de 2016, o limite do financiamento estudantil, por semestralidade, é de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), ao passo que os contratos celebrados a partir do 1.º semestre de 2017, o limite do valor financiado era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a diferença.

A partir desse raciocínio, sustenta que as mensalidades do 1.º e 2.º Semestres de 2014, do 1.º e 2.º semestres de 2015 e nos 1.º e 2.º semestres de 2016 estão dentro do limite financiado pelo Programa do FIES, notadamente de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) por semestre, o que significa que entre 2014 e 2016 sua Bolsa Estudantil era de 100%, não havendo que falar em diferença pendente.

No mais, reitera os pedidos de autorização da rematrícula, acesso ao portal do aluno e de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Em resumo: a questão versada nos autos diz respeito à possibilidade, ou não, de a Instituição de Ensino Superior exigir do estudante beneficiado pelo FIES, por ocasião do aditamento de renovação semestral relativamente aos contratos formalizados até o 2º semestre de 2016, valor que ultrapasse a importância de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), que foi fixada por meio da Resolução nº 15/2018 como limite para financiamento pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Tal qual já exposto, na Sessão de 04/11/2020, apresentei voto em que dei parcial provimento ao Apelo e afastei a cobrança da diferença de contraprestação dos serviços educacionais do 2.º semestre de 2015 ao 2.º semestre de 2016. Todavia, alterei meu entendimento, alinhei-me ao posicionamento da Desembargadora Marilsen Andrade Addario e do Desembargador João Ferreira Filho no sentido de declarar a legalidade da cobrança.

Nessa esteira, tendo em vista que, de acordo com o artigo 99, § 1.ª, do Regimento Interno desta Corte, “até antes de aprovado o resultado, pode o Desembargador alterar seu voto”, passo aos fundamentos pelos quais tenho que o Apelo deve ser desprovido.

Ao revisitar os autos e fazer breve comparativo dos valores descritos nos aditamentos com os valores indicados no extrato financeiro, à luz do contrato de prestação de serviços educacionais, constatei, de fato, a existência de diferença entre o valor da semestralidade cobrada e o valor coberto pelo FIES.

Havendo saldo residual das parcelas semestrais, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais entabulado pelas partes, a IES estará agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Ademais, não se pode olvidar que a Apelada é pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, subsidiar alunos que aderiram ao financiamento promovido pelo Governo Federal, mas que não que não tem arcado com o pagamento integral das mensalidades. Aliás, mister destacar que a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

A propósito, impede ressaltar que, se há cláusula expressa prevendo a obrigação do acadêmico arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais prestados ao aluno, da qual bem ciente ficou, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em razão do conceito principiológico pacta sunt servanda. Logo, cumpre à Apelante efetuar o pagamento do débito, eis que não há qualquer ilicitude na conduta da IES.

Importante destacar, também, a Portaria 04/2017, editada pelo MEC, a qual autorizou que a parte não coberta pelo ente governamental financiador ( FIES) em razão da limitação do valor máximo do financiamento, seja cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

É, portanto, evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja em relação ao saldo residual da semestralidade, seja em razão dos serviços não cobertos. Tal obrigação advém do próprio contrato firmando entre aluno e FIES.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada. Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima. Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.
(TJMT. Apelação 1013108-12.2019.8.11.0041. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para conter os custos com o programa FIES, mediante fixação de teto máximo para as mensalidades. Ainda que, no início do programa, fosse possível a obtenção de financiamentos para cobertura de 100% (cem por cento) das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. Conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser arcado pelo Aluno/Recorrente. Portanto, se o limite de crédito global coberto pelo FIES não foi suficiente para o custeio de 100% do curso de Medicina, devida a cobrança do valor residual das mensalidades. Ademais, existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES, não há falar em ilicitude da cobrança.
(N.U 1048128-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Assim, não há falar em reforma da sentença, é legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado, tal como é a situação em exame.

Diante do conjunto fático probatório,
desprovejo o Recurso de Apelação, mantenho a sentença de improcedência dos pedidos contidos na exordial e que julgou procedente a Reconvenção
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024